Tribunal: TJPA
Processo: 0030775-31.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030775-31.2019.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON JUNIOR SOUSA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II C/C 69 AMBOS DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE E BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE SÃO OS ÚNICOS VETORES QUE MILITAM CONTRA O RECORRENTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ACOLHIMENTO. APELANTE QUE POSSUÍA 19 (DEZENOVE) ANOS DE IDADE QUANDO DA PRÁTICA DOS DOIS CRIMES EM CONCURSO MATERIAL. ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. INCIDÊNCIA RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE LHE MOTIVOU A DELINQUIR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
N
a fixação da pena base para o delito praticado contra Paulo Sérgio Faro de Oliveira, apenas a culpabilidade militou contra o recorrente. Porém, o juízo não quo não demonstrou porque a valoração do vetor era reprovável.

2.

Quanto ao crime cometido contra a vítima Marcos Paulo Pinheiro dos Santos foram consideradas, em desfavor do apelante, a culpabilidade e as consequências do delito. Todavia, não houve fundamentação para a apreciação negativa da culpabilidade, bem como houve bis in idem na valoração das consequências do crime, pois a não recuperação da res furtiva integra a estrutura do tipo penal.

3.

Assiste razão ao recorrente em sustentar o reconhecimento da atenuante da menoridade, pois, na data dos fatos, possuía 19 (dezenove) anos de idade, uma vez que nasceu em 24/06/2000.Não há nos autos nenhuma prova que as condições sociais em que o apelante vivia contribuíram para o seu ingresso no mundo do crime, afastando a atenuante do art. 66 do CP.

4.

PENAS APLICADAS.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. As atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea “d”, do CP), reconhecida na sentença, e da menoridade (art. 65, inc. I do CP) não influenciam no cálculo da pena, pois a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 13 (treze) dias multa, para cada uma das duas vítimas.

5.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
Reconhecido o concurso material de crimes (art. 69 do CP), somam-se as penas, perfazendo o quantum de 10 (dez) anos 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II c/c 69, ambos do CP às penas de 10 (dez) anos 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM GONDIN ARC.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELIELSON JÚNIOR SOUSA GOMES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 120 (cento e vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não há motivos para se fixar a pena base dos delitos pelos quais foi condenado em patamar superior ao mínimo legal.

Aduz ainda que as atenuantes da confissão espontânea e da vulnerabilidade (arts. 65, inc. I e 66 do CP, respectivamente) não foram aplicadas.

Pede o provimento do apelo a fim de ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não houve qualquer equívoco na dosimetria das penas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que nesta capital, o recorrente, acompanhado de um comparsa não identificado subtraiu, mediante ameaça exercida com arma de fogo, no dia 23/12/2019, a motocicleta pertencente ao senhor Paulo Sérgio Faro de Oliveira e, posteriormente, no dia 24/05/2019, se utilizando do mesmo modus operandi e da motocicleta roubada, subtraiu os dois telefones celulares pertencentes ao senhor Marcus Paulo Pinheiro dos Santos.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que não há motivos para se fixar a pena base dos delitos pelos quais foi condenado em patamar superior ao mínimo legal. Aduz ainda que as atenuantes da confissão espontânea e da vulnerabilidade (arts. 65, inc. I e 66 do CP, respectivamente) não foram aplicadas.

As penas foram impostas com os seguintes fundamentos:

Para a vítima Marcos Paulo Pinheiro dos Santos (doc. id nº 10587670, pp. 05/06):

“Em relação
à culpabilidade, observo que a conduta apresenta elevado grau de reprovação
. O réu não registra antecedentes criminais, conforme certidão juntada aos autos. No entanto, em face da quantidade de crimes praticados pelo denunciado, consubstanciado em sua folha de antecedentes criminais, pode-se perceber a afeição do réu pela prática delitiva. Observa-se que o denunciado fora solto no decorrer da instrução criminal, mas voltou a delinquir e por este fato se encontra preso no presente momento. O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem). As circunstâncias do crime são normais à espécie.
As consequências do crime são de média relevância, posto que um dos objetos roubados não foram recuperados, tal qual, o celular de uma das vítimas.
E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra. À vista das circunstâncias acima expostas
, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
Passando à segunda fase da dosimetria reconheço apenas a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 01 ano e 10 dias multa, passando a 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa. Na terceira fase, aplico a causa de aumento descrita no §2º, II do art. 157 do Código Penal, aumentando a pena em 1/3, passando a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 67 (sessenta e sete) dias multa.”

Para a vítima Paulo Sérgio Faro de Oliveira (doc. Id nº 10587670, pp. 06/07):

“
Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta elevado grau de reprovação
. O réu não registra antecedentes criminais, conforme certidão juntada aos autos. No entanto, em face da quantidade de crimes praticados pelo denunciado, consubstanciado em sua folha de antecedentes criminais, pode-se perceber a afeição do réu pela prática delitiva. Observa-se que o denunciado fora solto no decorrer da instrução criminal, mas voltou a delinquir e por este fato se encontra preso no presente momento. O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem). As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências do crime são irrelevantes, face à recuperação do objeto roubado. E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Passando à segunda fase da dosimetria reconheço apenas a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 01 ano e 10 dias multa, passando a 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. Na terceira fase, aplico a causa de aumento descrita no §2º, II do art. 157 do Código Penal, aumentando a pena em 1/3, passando a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 53 (cinquenta e três) dias multa.”

Como se observa, na fixação da pena base para o delito praticado contra Paulo Sérgio Faro de Oliveira, apenas culpabilidade militou contra o recorrente. Porém, o juízo não quo não demonstrou porque a valoração do vetor era reprovável.

Quanto ao crime cometido contra a vítima Marcos Paulo Pinheiro dos Santos foram consideradas, em desfavor do apelante, a culpabilidade e as consequências do delito. Todavia, não houve fundamentação para a apreciação negativa da culpabilidade, bem como houve bis in idem na valoração das consequências do crime, pois a não recuperação da res furtiva integra a estrutura do tipo penal.

Desse modo, razão assiste ao recorrente, motivo pelo qual realiza-se uma nova dosimetria das reprimendas.

De igual modo, lhe assiste razão em sustentar o reconhecimento da atenuante da menoridade, pois, na data dos fatos, possuía 19 (dezenove) anos de idade, uma vez que nasceu em 24/06/2000 (doc. id nº 10587646, p.4). Por outro lado, não há nos autos nenhuma prova que as condições sociais em que o apelante vivia contribuíram para o seu ingresso no mundo do crime, afastando a atenuante do art. 66 do CP.

PARA A VÍTIMA

MARCOS PAULO PINHEIRO DOS SANTOS

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa.

Inexistem agravantes. As atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea “d”, do CP), reconhecida na sentença, e da menoridade (art. 65, inc. I do CP) não influenciam no cálculo da pena, pois a pena base foi imposta no mínimo legal.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 13 (treze) dias multa.

PARA A VÍTIMA PAULO SÉRGIO FARO DE OLIVEIRA

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa.

Inexistem agravantes. As atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea “d”, do CP), reconhecida na sentença, e da menoridade (art. 65, inc. I do CP) não influenciam no cálculo da pena, pois a pena base foi imposta no mínimo legal.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 13 (treze) dias multa.

Reconhecido o concurso material de crimes (art. 69 do CP), somam-se as penas, perfazendo o quantum de 10 (dez) anos 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II c/c 69, ambos do CP, às penas de 10 (dez) anos 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26 de junho
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/07/2023